Tribunal: TJSP
Processo: 2285091-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de extensão dos efeitos da falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão de origem que acolheu em parte os embargos declaratórios opostos por terceiros em face da sentença de procedência do incidente em relação à Jaime Serebrenic e Mila Serebrenic Caló – Inconformismo – Não conhecimento - Neste momento processual,

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de extensão dos efeitos da falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão de origem que acolheu em parte os embargos declaratórios opostos por terceiros em face da sentença de procedência do incidente em relação à Jaime Serebrenic e Mila Serebrenic Caló – Inconformismo – Não conhecimento - Neste momento processual, persistindo no argumento de que são terceiros prejudicados, os agravantes discutem, em realidade, assunto de interesse jurídico exclusivo de Jaime (possibilidade de extensão dos efeitos da falência e fixação do termo legal da quebra), em violação ao art. 18, do CPC – Questão de interesse jurídico dos terceiros que já está sendo discutida em ação própria para esse fim (ação revocatória) – Agravo de instrumento do qual não se conhece, por falta de legitimidade e interesse processual (art. 485, VI, do CPC) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes MARIO EDUARDO GORSKI e SILVIA HERZBERG GORSKI,
são agravados MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ATLÂNTICA LTDA. E OUTROS e EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS EIRELI (ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Não conheceram
do recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs. Tiago Schreiner Garcez Lopes
OAB/SP n. 194.583 e Maurício Custódio Dourado OAB/SP 277.737", de
conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2285091-79.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: MARIO EDUARDO GORSKI E SILVIA HERZBERG
GORSKI
AGRAVADOS: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ATLÂNTICA
LTDA.
E
OUTROS
E
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS
EIRELI
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e de extensão dos efeitos da falência do
GRUPO ATLÂNTICA – Decisão de origem que acolheu em parte
os embargos declaratórios opostos por terceiros em face da
sentença de procedência do incidente em relação à Jaime
Serebrenic e Mila Serebrenic Caló – Inconformismo – Não
conhecimento - Neste momento processual, persistindo no
argumento de que são terceiros prejudicados, os agravantes
discutem, em realidade, assunto de interesse jurídico exclusivo
de Jaime (possibilidade de extensão dos efeitos da falência e
fixação do termo legal da quebra), em violação ao art. 18, do
CPC – Questão de interesse jurídico dos terceiros que já está
sendo discutida em ação própria para esse fim (ação
revocatória) – Agravo de instrumento do qual não se conhece,
por falta de legitimidade e interesse processual (art. 485, VI, do
CPC) – Recurso não conhecido.
VOTO No 32718
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
decisão que julgou procedente o incidente1 de desconsideração da
personalidade jurídica e de extensão dos efeitos da falência do
GRUPO ATLÂNTICA a Jaime Serebrenic e Mila Serebrenic Caló,
fixando o termo legal em 90 dias contados do requerimento inicial
da falência ou do protesto mais antigo, prevalecendo a data mais
antiga (Confira-se decisão a fls. 1686/1697 e fls. 1766/1767 de
origem).
Inconformados, recorrem Mário Eduardo Gorski e
Silvia Herzberg Gorski, objetivando: (a) a revogação do trecho que
decretou a falência dos Srs. Jaime Serebrenic e Mila Serebrenic; (b)
subsidiariamente, que não seja fixado um termo legal da falência; e
(c), ainda, subsidiariamente, que o termo legal seja fixado em 90
dias anteriores ao primeiro protesto contra Jaime.
Em apertada síntese, alegam possuir interesse
processual, com fundamento nos arts. 17 e 996, do CPC, por serem
terceiros prejudicados pela extensão da falência da Construtora
ATLÂNTICA a Jaime e Mila, tendo em vista que a decisão afeta o
negócio jurídico que realizaram com Jaime.
Pontuam que, antes mesmo da decisão de extensão
da quebra ter sido proferida, a Massa Falida havia ajuizado tutela
1 Processo no 0030476-22.2017.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
cautelar antecedente2, pleiteando a ineficácia ou revogação da
aquisição de propriedade de imóvel pelo agravante Mário, com
fundamento nos arts. 129 e 130, da Lei n. 11.101/05.
Discorrem sobre a inaplicabilidade do decreto de
falência a pessoas físicas, à luz dos arts. 1o e 81, da Lei n.
11.101/05; mencionam julgado3 do TJ/SP; e pontuam a existência
de diferenças entre decretação de falência de pessoa física
empresária, extensão da falência da pessoa jurídica aos sócios
ilimitadamente responsáveis e responsabilização patrimonial dos
sócios pelas obrigações sociais.
Por fim, pontuam que não há previsão legal para a
fixação de um termo legal, de modo que os efeitos da extensão da
falência "deverão ser observados apenas da prolação da sentença em diante
(ex nunc), não atingindo negócios pretéritos" (fls. 14)
Contudo, na hipótese de fixação de um termo legal,
ele deve ser fixado em 90 dias anteriores ao protesto mais antigo
de Jaime Serebrenic, datado de 14.06.2016, tendo em vista que a
inexistência de protestos traz segurança jurídica aos negócios e foi
medida observada por ocasião da contratação com Jaime.
O recurso foi processado (fls. 85/86). A contraminuta
2 Processo no 1003467-97.2019.8.26.0100 (doc 4)
3 AI no 521.791.42-2, Câm. Especial de Falências e Rec. Jud., Rel. Des. Romeu Ricupero, j. em
27.08.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
foi juntada pela Massa Falida a fls. 91/118.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 49/51 e 52. O preparo foi recolhido (fls. 22/23).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo não
conhecimento do recurso (fls. 123/127).
É o relatório do necessário.
2 – A demanda de origem é um incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de extensão
dos efeitos da falência da Construtora e Incorporadora Atlântica
LTDA., ajuizado pela Massa Falida do Grupo Atlântica em face de
Jaime Serebrenic, Mila Serebrenic Caló, Silvio Nachin e Selma
Serebrenic Nachin.
Isto é, os agravantes não são partes no incidente.
Ingressaram formalmente no incidente, atravessando
embargos de declaração (fls. 1716/1731 de origem), a pretexto de
possuírem interesse no desfecho da lide, porque realizaram
negócios jurídicos com Jaime Serebrenic e, em seu entender,
sofrerão com os efeitos da extensão da falência a ele.
A decisão agravada, por sua vez, reconheceu a
existência do interesse e deu provimento em parte aos embargos,
para esclarecer a data do termo legal da quebra (cf. fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
Acontece que, neste momento processual, persistindo
no argumento de que são terceiros prejudicados, discutem, em
realidade, assunto de interesse jurídico exclusivo de Jaime
(possibilidade de extensão dos efeitos da falência e fixação do
termo legal da quebra), em violação ao art. 18, do CPC.
A esse respeito, por não merecer reparo, o teor da
manifestação da i. Procuradoria (fls. 123/127) fica, neste momento,
adotado como razão de decidir:
"Os Agravantes, em que pese alegar não querer discutir o
mérito da decisão de desconsideração da personalidade jurídica
do GRUPO ATLÂNTICA, buscam impor limites à decisão,
patrocinando em nome próprio direito alheio, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do Código de
Processo Civil.
O argumento de que são terceiros interessados,
afetados
pela
decisão
de
desconsideração
da
personalidade jurídica do GRUPO ATLÂNTICA, também,
merece ser superado, pois, como apontaram, já existe
uma ação em curso contra a pessoa deles Agravantes.
Referida demanda, com pedido revocatório de negócio
entabulado
com
os
sócios
atingidos
pela
desconsideração da personalidade jurídica (autos no
1003467-97.2019.8.26.0100, em trâmite no juízo da 2a
Vara de Recuperação Judicial) tem espaço adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
para a defesa da tese trazida nesses autos, inclusive,
para apreciação da matéria de fundo ali discutida: a
fraude contra credores.
Ao apontarem a inexistência de fraude contra credores, o
Agravantes levantam a decadência do direito invocado pela
Massa Falida, apontam que o negócio foi firmado entre pessoas
físicas e invocam a condição de terceiros de boa-fé.
Verifica-se da contestação apresentada pelos Agravantes
naquele processo que há identidade com os temas trazidos
nesse recurso, conforme transcrevemos:
"26. Ademais, ainda que acolhida a pretensão de desconsideração naquela
sede do IDPJ, não se produz, processualmente, o efeito pretendido pela
MASSA FALIDA para fins de revogação / invalidação na ação originária.
27. Isso porque, a leitura que se faz do art. 137 do CPC, é a de que a
ineficácia da alienação ou oneração de bens em fraude de execução tem
como limite temporal a ciência do terceiro em relação ao processo judicial. E
nem poderia ser diferente, pois a sentença do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e efeitos ex nunc, ou
seja, não retroage para alterar a eficácia de atos anteriores.
[...]
64. Quando muito, o que poderia se ter seria a insolvência civil, que é o
remédio encontrado no ordenamento jurídico brasileiro para arrecadar os
bens da pessoa física insolvente e satisfazer total ou parcialmente os seus
credores. Mas jamais a extensão dos efeitos da falência e, muito menos, a
fixação de período suspeito a pessoas físicas.
70. Ainda que, por absurdo, se cogite a aplicação da extensão dos efeitos
da falência a JAIME e a fixação do "termo legal" também em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
pessoa física - o que já se demonstrou ser incabível - fato é que o mútuo
firmado entre JAIME e MÁRIO que deu origem à consolidação da
propriedade de MÁRIO foi firmado em janeiro-março/2015 (Doc. 03), antes
do período suspeito atribuído à MASSA FALIDA DE ATLÂNTICA (em
março/2015) e muito antes da propositura do IDPJ que pretende a
responsabilização pessoal de JAIME (em junho/2017). Assim, o ato jurídico
ensejador da consolidação da propriedade não ocorreu no alegado período
suspeito."
Bem se verifica dos trechos retirados da defesa na ação
revocatória, portanto, que a matéria abordada nesse recurso já
se encontra ventilada nos autos do processo no 1003467-
97.2019.8.26.0100.
Ademais, a decisão que, efetivamente, causou gravame
ou criou interesse jurídico para os Agravantes se deu
naqueles autos de ação revocatória, mais precisamente,
a
decisão
de
fls.
143/144
que
ordenou
a
indisponibilidade do bem imóvel negociado com os
Agravantes. Dessa decisão, tomaram ciência com a
contestação a fls. 300/327, em 18/10/2019, e optaram
por discuti-la no bojo da contestação, sem a
interposição de recurso.
Tivesse o Juiz da falência decidido a indisponibilidade de bens
dos Agravantes nos autos da falência, ou dentro do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, se poderia
cogitar da legitimidade e interesse recursal dos Agravantes para
recorrer dessa decisão. Não foi o que se deu.
Repetindo, Excelências, salvo melhor juízo, o recurso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
Agravantes contra a decisão proferida na desconsideração da
personalidade jurídica se reveste de defesa indireta dos sócios
do GRUPO ATLÂNTICA, ou seja, em defesa de direito alheio em
nome próprio, sem autorização legal.
A respeito matéria de fundo nesse agravo de instrumento: se é
cabível a desconsideração da personalidade jurídica de pessoas
físicas e, em caso de cabimento, a fixação do termo legal, exige
o exame do mérito do próprio incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Saber se os sócios exerciam atividade empresária de fato por
meio da máscara social do GRUPO ATLÂNTICA, ou se apenas
exorbitavam nos poderes de administração da sociedade
superada, é imprescindível para responder se o caso dos autos
é de mera responsabilidade patrimonial dos sócios ou se é o
caso de extensão da falência para os sócios (com irradiação de
todos os efeitos da falência do GRUPO ATLÂNTICA, inclusive
termo legal).
A perspectiva recursal colocada, ao contrário do que alegam os
Agravantes, envolve matéria de fato pertinente aos sócios do
GRUPO ATLÂNTICA e, sim, invade o mérito do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Diante do exposto, nobres Desembargadores Relator e
integrantes dessa C. Câmara julgadora, o parecer desta
Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento do presente
recurso, prejudicado o mérito" (destaque não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2285091-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32718e
Ora, uma vez que as agravadas interpuseram ação
contra os agravantes, com fulcro nos arts. 129, III e IV, e 130, da
Lei n. 11.101/2005, ou seja, com base na ineficácia (ação
declaratória) e na fraude (ação revocatória), a controvérsia
estabelecida dependerá da prova lá produzida, quer dos elementos
dos tipos relacionados à ineficácia4, quer do conluio fraudulento,
não se justificando, por conta disso, que se aprecie a deliberação
relativa à extensão dos efeitos da falência a Jaime Serebrenic.
Em conclusão, é o caso de não se conhecer deste
agravo de instrumento, reconhecidas a ilegitimidade e a falta de
interesse processual dos agravantes (art. 485, VI, do CPC).
3 - Ante o exposto, não se conhece do recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator
4 Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento
do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar
credores:... III – a constituição de direito real de garanti, inclusive a retenção, dentro do termo
legar, tratando-sede dívida contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem
objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber o credor da
hipoteca revogada; IV – a prática de atos da título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da
decretação da falência;